Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603765-08.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
16/10/2023
Número: 0603765-08.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELIZANGELA DE FATIMA RAMOS - ELEIÇÕES
2022 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ELIZANGELA DE FATIMA RAMOS
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELIZANGELA DE FATIMA RAMOS (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43739744
13/10/2023
08:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.675

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603765-08.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ELIZANGELA DE FATIMA RAMOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: ELIZANGELA DE FATIMA RAMOS
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL DE PROPAGANDA. REGISTRO DE
RECURSO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. OBRIGATORIEDADE. ARTIGOS 7º, § 10 E 60, § 5º DA
RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019 DO TSE. FALHA GRAVE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Nos termos do artigo 7º, § 10 e 60, § 5º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, é obrigatório o registro do recebimento de doação estimável em
dinheiro, relativo a material compartilhado de propaganda eleitoral, na
prestação de contas do beneficiário.

2. A falta de registro do recebimento de doação estimável na prestação de
contas do beneficiário é falha grave, que dificulta a fiscalização, pela Justiça
Eleitoral, de gastos com materiais de uso comum declarados por partidos ou
candidatos e seus respectivos beneficiários e conduz à desaprovação das
contas. Precedentes desta Corte.

3. A confirmação do recebimento de doação de material de propaganda pela
candidata afasta a determinação de devolução dos recursos públicos
utilizados para pagamento da despesa com serviço de divulgação.

4. Contas desaprovadas.

DECISÃO

Num. 43739744 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308434588500000042698573
Número do documento: 23101308434588500000042698573
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:50:52

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 10/10/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Elizangela de Fátima
Ramos, filiada ao partido PROS, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual nas
eleições de 2022.

A candidata obteve 33 votos na eleição.

Os valores recebidos na campanha totalizaram R$ 8.000,00, referentes a
recursos financeiros do partido político, originários do FEFC. Não houve o repasse de
recursos do Fundo Partidário (ID 43624582).

Inicialmente, a Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo,
manifestando-se pelo julgamento das contas como não prestadas e, caso superada, pela
desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades (ID 43629766): a)
ausência de procuração; e b) não juntada de guia de recolhimento ao Tesouro de
recursos do FEFC não utilizados.

Intimada acerca do parecer conclusivo (ID 43624090), a prestadora
apresentou prestação de contas retificadora (ID 43624495), com a qual juntou procuração
(id 43624584), bem como contrato de prestação de serviço de divulgação de material
referente a propaganda eleitoral, do pleito de 2022, no valor de R$8.000,00 e respectivo
recibo (ID 43624526).

O Setor Técnico emitiu novo parecer técnico, opinando pela desaprovação
das contas (ID 43629766), tendo em vista que não houve o registro da doação de material
de campanha no sistema de prestação de contas.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, sob
o fundamento de que a dispensa de comprovação na prestação de contas de doações
estimáveis entre candidatos ou partidos decorrentes do uso comum não afasta a
obrigatoriedade do registro (ID 43683376).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
Num. 43739744 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308434588500000042698573
Número do documento: 23101308434588500000042698573
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:50:52

praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

a) Ausência de registro de receitas estimáveis em dinheiro- material impresso
de propaganda:

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais opinou pela desaprovação das
contas, indicando a ausência de registro de receitas estimáveis em dinheiro, nos
seguintes termos (ID 43629766):

Sobre o tema os artigos 7º, §§ 6º, II e 10 e 60, §§ 4º, II e 5º da Resolução nº
23.607/2019 do TSE estabelecem:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos: [...]

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes hipóteses:
[...]

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos políticos decorrentes do uso
comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser
registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa; e [...]

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e na de seus
beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço. [...]
Num. 43739744 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308434588500000042698573
Número do documento: 23101308434588500000042698573
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:50:52

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa
cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos decorrentes
do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto
deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da
despesa. [...]

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem
registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a III
do referido parágrafo.

A Lei das Eleições prevê que as doações estimáveis em dinheiro
provenientes de outros candidatos ou partido, que se refiram ao uso comum de sedes e
materiais de propaganda, deverão ser registradas na prestação de contas do responsável
pelo seu pagamento:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 6º Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de contas:

[...]

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos, decorrentes do uso
comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser
registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa.

[...]

Art. 38.

[...]

§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os
gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas, ou
apenas naquela relativa ao que houver arcado com os custos.

Em relação à propaganda conjunta, a Equipe de Trabalho da Propaganda e
Pesquisa Eleitoral desta Corte explica que “quando o material impresso veicular
propaganda conjunta de diversos candidatos, os candidatos beneficiários, que não
tiveram despesas com a produção do material, computarão os bens recebidos como
‘doação estimável em dinheiro’ e não como gasto que, de fato, não assumiram ou
realizaram. Neste caso, o gasto de campanha será registrado exclusivamente pelo(s)
doador(es) - partido ou candidato(s) – que efetivamente pagou(ram) as despesas”.
Num. 43739744 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308434588500000042698573
Número do documento: 23101308434588500000042698573
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:50:52

Destaca, ainda, que “a obrigatoriedade do lançamento de receitas estimáveis favorece o
cruzamento de dados entre os valores de gastos com materiais de uso comum
declarados por partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários, a fim de verificar
se houve, de fato, a contratação de um serviço" (Prestação de Contas Eleitoral
Abordagens Teóricas e Práticas, 2020, Instituto Memória, pp. 91-93).

Assim, apesar da dispensa de comprovação do referido gasto na Prestação
de Contas do beneficiário, o registro do recebimento de doações é necessário, uma vez
que os valores devem ser incluídos nos limites de gastos de campanha, nos termos do
art. 5º da Res.-TSE 23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos realizados pelo
candidato e os efetuados por partido político que possam ser individualizados, na forma do
art. 20, II, desta Resolução, e incluirão:

I - o total dos gastos de campanha contratados pelos candidatos;

II - as transferências financeiras efetuadas para outros partidos políticos ou outros
candidatos; e

III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas.

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que “a falta de registro do
recebimento de doação estimável na prestação de contas do beneficiário é falha grave,
que dificulta a fiscalização, pela Justiça Eleitoral, de gastos com materiais de uso comum
declarados por partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários”. Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL.
DESCUMPRIMENTO QUANTO A ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA NO PRAZO. INFORMAÇÃO PRESTADA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. OMISSÃO DE DESPESAS ELEITORAIS
COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE TERMO DE
CESSÃO/LOCAÇÃO E SEM COMPROVANTE DE PROPRIEDADE DO BEM.
COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL DE PROPAGANDA. FALTA DE
REGISTRO DO RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DONATÁRIO. OBRIGATORIEDADE DO
REGISTRO. ARTS. 7, § 10 E 60, § 5º DA RES.–TSE Nº 23.607/2019. FALHA
GRAVE. DIVERGÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REGISTRADA
NA CONTAS DE CAMPANHA. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)

4. Nos termos do art. 7, § 10 e 60, § 5º da Res.–TSE nº 23.607/2019 é
obrigatório o registro do recebimento de doação estimável em dinheiro,
relativo a material compartilhado de propaganda eleitoral, na prestação de
contas do beneficiário.
5. A falta de registro do recebimento de doação estimável na prestação de
contas do beneficiário é falha grave, que dificulta a fiscalização, pela Justiça
Eleitoral, de gastos com materiais de uso comum declarados por partidos ou
candidatos e seus respectivos beneficiários e conduz à desaprovação das
Num. 43739744 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308434588500000042698573
Número do documento: 23101308434588500000042698573
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:50:52

contas.
(...)

7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de R$ 910,15 ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Res.–TSE 23.607/2019.

(TRE-PR, PCE 0602618-44, Rel. Des. José Rodrigo Sade, DJE 02/05/2023).
(grifo nosso)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. GASTOS
REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇO DE PANFLETAGEM SEM A RESPECTIVA DESPESA COM
MATERIAL DE PROPAGANDA. COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO RECEBIMENTO DA DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. OBRIGATORIEDADE. ARTIGOS 7º, § 10 E 60, § 5º DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. FALHAS GRAVES. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

3. Nos termos do artigo 7º, § 10 e 60, § 5º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, é obrigatório o registro do recebimento de doação estimável em
dinheiro, relativo a material compartilhado de propaganda eleitoral, na
prestação de contas do beneficiário.

3.1. A ausência de registro do recebimento de doação estimável em dinheiro
pelo prestador é falha grave que impõe a desaprovação das contas, na
medida em que impede a correta fiscalização por esta Justiça Eleitoral.
Precedente desta Corte.

4. Contas desaprovadas.

(TRE/PR, PCE nº 0603385-82, Rel. Flavia da Costa Viana, Data 04/07/2023).

No caso, o Setor Técnico indicou irregularidade referente à ausência de
registo do recebimento de doações de materiais impressos para publicidade. Informou
que ao juntar o contrato de prestação de serviço de divulgação da publicidade, com a
prestação de contas retificadora, a candidata deixou de declarar o recebimento de
recursos estimáveis em dinheiro, relacionados ao material impresso da propaganda
eleitoral.

Intimada sobre o parecer técnico, a prestadora informou (ID 43658078) que
Num. 43739744 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308434588500000042698573
Número do documento: 23101308434588500000042698573
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:50:52

“(...) em que pese não haja o lançamento de material de campanha, isso se deve ao fato
de o mesmo ter sido contratado e pago pelo partido político ao qual era filiada (PROS),
sendo que a fim de comprovar o alegado roga-se pela juntada das fotos de parte dos
materiais (...)”.

Em diligência ao Sistema SPCE, a assessoria deste Juízo verificou o
lançamento de cinco notas fiscais (nº 11017, 1847, 1846, 11032, 7893), referentes à
doação de materiais impressos de publicidade, da Direção Estadual do Partido PROS
para a prestadora, cuja soma resulta em R$ 1.958,00.

Com isso, ficou comprovado que, de fato, houve a doação de material
impresso de propaganda de uso comum da agremiação para a candidata. Porém, a
ausência de registro do recebimento desses recursos dificultou a análise e a fiscalização
das contas eleitorais.

A irregularidade no valor de R$8.000,00 representa 100% dos recursos
movimentados da campanha e, tratando-se de valor e percentual significativos, afasta-se
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo a
desaprovação das contas medida de rigor, conforme vem decidindo o TRE em casos
análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. LEI N.
9.504/1.1997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2.019. ERROS FORMAIS NO
REGISTRO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALHA QUE NÃO OBSTOU A
APRECIAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS COM CNPJ DO
CANDIDATO NÃO REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALHA
SUPRIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS.
DESNECESSIDADE DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
OMISSÃO DE DESPESAS QUE CORRESPONDEM A 100% DA
MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS ARRECADADOS NÃO LANÇADAS NO
SPCE. NOTAS FISCAIS LOCALIZADAS. COMPROVAÇÃO DA
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. FALHAS SUPRIDAS. RECURSO DO
FEFC NÃO UTILIZADO EM CAMPANHA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. IRREGULARIDADE APONTADA QUE OBSTA A APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

7. A irregularidade de natureza grave, que representa 100% da
movimentação financeira de campanha, obsta a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Contas desaprovadas, com devolução de valores ao Tesouro Nacional.

(TRE- PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060323164, Acórdão,
Relator(a) Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 179, Data
13/09/2023)

Num. 43739744 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308434588500000042698573
Número do documento: 23101308434588500000042698573
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:50:52

Considerando-se que foi possível confirmar a doação de material de
propaganda à candidata, desnecessária a determinação de devolução dos recursos
públicos utilizados para pagamento da despesa com serviço de divulgação.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, julgo DESAPROVADAS as contas de Elizangela de Fátima Ramos, candidata ao
cargo de Deputado Estadual, pelo Partido PROS, nos termos do artigo 74, III, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603765-08.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 ELIZANGELA DE FATIMA RAMOS DEPUTADO ESTADUAL - REQUERENTE:
ELIZANGELA DE FATIMA RAMOS - Advogado do(a) INTERESSADO: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A - Advogado do(a) REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 10.10.2023 .

Num. 43739744 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308434588500000042698573
Número do documento: 23101308434588500000042698573
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 15:50:52